Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-46.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010638-46.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE JESUS ARAUJO - CPF: 901.229.681-15 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), OSCALINO ALVES GOMES NETO - CPF: 062.499.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A ACOMETID
A
DE COVID-19
.
FALTAS JUSTIFICADAS.
GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO
DEVIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
determinou
a
restituição
de
valores

descontados

indevidamente
da
gratificação

anual
de
servidora

pública
,
afastada

por
Covid-19 com
atestado

médico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
faltas

justificadas

por

atestado

médico

devem

impactar

na

concessão
da
gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
é
assegurada
pela LCE 50/1998 e
regulamentada

pelo

Decreto
256/2023, que
não

prevê

desconto

por

faltas

justificadas
.

4. A analogia com o art. 58 da LCE 50/1998
permite

concluir
que
faltas

justificadas

não

devem

interferir

na

concessão
da
gratificação
.

5. Em
casos

excepcionais,
o STJ
admite

a

aplicação
da analogia
em

casos

envolvendo
a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. Faltas
justificadas

por

atestado

médico

não

impactam

na

concessão
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
,
assegurada
pela LCE 50/1998.

2.
A

aplicação
da analogia é
permitida

em

casos

excepcionais

envolvendo
a Fazenda Pública,
como
no
caso
de
pequenas

omissões no Estatuto do Servidor Público, quando é utilizada a própria lei como
base para a
supressão
da lacuna.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 58,
parágrafo

único
, da LCE 50/1998.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ - RMS 34630 AC 2011/0131843-5, Relator: Ministro Humberto Martins,
Julgado

em
18/10/2011.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1010638-46.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: MARLENE DE JESUS ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARLENE DE JESUS ARAUJO
ajuizou

reclamação

em
face do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

estadual

desde
08/09/2014, no cargo de
Apoio

Administrativo

Educacional
(
Nutrição
); b)
em
01/08/2023
foi

acometida

por
Covid-19 e
ficou

afastada

por
seis
dias
(
quatro

letivos
) com
atestado

médico
; c) a
Portaria
Interministerial nº 14/2022
determina
o
afastamento

em

caso
de Covid-19; d) o
Decreto
nº 256/2023
instituiu

gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
para
servidores

como

ela
,
condicionada
à
assiduidade
; e)
sofreu

desconto

indevido

na

gratificação

anual

referente

ao

período
de
afastamento

por
Covid-19,
mesmo
com
atestado

médico
; f)
deveria

ter

recebido
R$ 3.515,36, mas
recebeu

apenas
R$ 2.008,78, um
desconto
de R$ 1.506,58; g) o
desconto
de
faltas

justificadas
é
ilegal
e
inconstitucional
; h)
sofreu

prejuízos

econômicos
,
sociais e dano moral. Requereu a procedência de seus

pedidos
: a)
devolução

em
dobro do valor
descontado
(R$ 3.013,16); b)
indenização

por

danos

morais
no valor
sugerido
de R$
5.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a) a
autora

esteve

afastada

por
Covid-19 com
atestado

médico
e o
afastamento

foi

registrado
no
ponto
; b) a
autora

provou
que
houve

desconto

na

gratificação

anual
; c) o
requerido

não

provou
que a
autora

não

preencheu

os

requisitos
para
recebimento
integral; d) o
requerido

tem
o
dever
de
restituir

os

valores

descontados

indevidamente
; e) a
restituição

deve
ser
na
forma simples
por

ausência
de
má

fé
; f)
os

danos

morais

não

foram

comprovados
e
não

merecem
ser
acolhidos
.
Condenou
o
requerido
a
restituir
o valor de R$ 1.506,58 com
juros
de mora pela taxa SELIC.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
é
regida
pela Lei
Complementar
nº 756/2023 e
regulamentada

pelo

Decreto
nº 984/2024; b) a
gratificação

possui

critérios

objetivos

individuais
e
coletivos
a
serem

cumpridos
; c) a
contribuição
para
redução
do
absenteísmo
(CRA) é um
critério
fundamental,
conforme
art. 7 do
Decreto
984/2024; d)
servidores
que se
ausentam

por

motivos
de
saúde
,
ainda
que
justificadas
,
impacta

na

pontuação
para a
gratificação
; e) a
autora

teve

afastamentos

por

licença

médica
que
comprometeram
o
cumprimento
dos
critérios
; f) a
sentença

desconsiderou

os

critérios

objetivos
,
violando
o
princípio
da
legalidade

administrativa
; g) a
gratificação
é
discricionária
e
não

permanente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recorrente

apresentou

novos

argumentos
e o
Decreto
nº 984/2024
apenas

em

sede

recursal
,
configurando

inovação

recursal
e
violando

princípios

constitucionais
; b) o
Decreto
984/2024 é
ilegal
e
inconstitucional
, pois a
Portaria
Interministerial nº 14/2022
obriga
o
afastamento

por
Covid-19 com
manutenção
da
remuneração
; c) a
recorrida

apenas

cumpriu
a
legislação
e
não

pode
ser
penalizada
com a
supressão
do
prêmio

assiduidade
; d) a
não

comprovação
de
dano

irreparável
impede a
concessão
de
efeito

suspensivo
; e) a
sentença
de
primeiro

grau
é
correta
; f) a
jurisprudência

pátria

considera

ilegal
o
desconto
de
faltas

justificadas

por

atestado

médico
,
especialmente

em

casos
de Covid-19.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Gratificação

anual

por

eficiência
e
resultado
.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso, encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, conforme exposto a seguir:

“Art. 60-A O Poder
Executivo

fica

autorizado

a

implementar
, para
os

Profissionais
da
Educação

Básica
, a
gratificação

por

eficiência
e
resultado

em

parcela

única

anual
,
limitada
a 2 (duas)
vezes
o valor da
classe
e
nível

iniciais
do cargo de concurso do professor com regime de 30 (
trinta
) horas
semanais
.”

Para a
quantificação
da
referida

gratificação
, o
servidor

deve

cumprir

critérios
e
metas

individuais
e
coletivas
,
conforme

dispõe
o art. 5º do
Decreto
256/2023, que
regulamenta
a
matéria
:

"Art. 5º A
Gratificação

Anual

por

eficiência
a
resultado

será

baseada

nos

seguintes

critérios
:

I -
critérios
e
metas

individuais

descritos

nos

anexos
I e II
correspondem
: a) a
formação

em

serviço
,
específica
para professor; b) a
formação

específica
para
gestores
,
técnicos
,
apoios

administrativos

educacionais
e
demais

servidores
; c)
contribuição
para
redução
do
absenteísmo
- CRA.

II -
critérios
e
metas

coletivos

descritos

nos

anexos
I e II
referem
-se: a)
ao

cumprimento
da meta escolar (IPEA); e b) à meta de
redução
da
evasão
escolar."

Os

critérios

individuais

consistem

em
: a)
participação

em

formação

continuada

ofertada
pela
Secretaria
de
Educação
(art. 2º,
incisos
III e IV, e
Anexos
, do
referido

Decreto
); e b)
contribuição
para a
redução
do
absenteísmo
(CRA), que
representa
a
diminuição
das
faltas

ao

serviço
(art. 2º,
inciso
I,
e
Anexos
).

Quanto
aos

critérios

coletivos
,
referem
-se: a)
ao

acréscimo
do IPEA (
Indicador
do
Processo
de Ensino e
Aprendizagem
),
apurado
pela FGV, que mensura
qualitativamente
o
desempenho
escolar
em

âmbito

nacional
,
conforme
meta
estabelecida
pela
Secretaria

Adjunta
de
Gestão

Educacional
(art. 2º, V e VI; art. 5º,
inciso
II,
alínea
"a",
parágrafo

único
); e b) à
redução
da
evasão
escolar (art. 2º,
inciso
X; art. 5º,
inciso
II,
alínea
"b").

Em
relação
à
contribuição
para a
redução
do
absenteísmo
,
questiona
-se
se
as

faltas

devidamente

justificadas
,
a

exemplo
das
ausências

motivadas

por

problemas
de
saúde
,
devidamente

comprovadas

por

meio
de
atestado

médico
,
devem ser consideradas para efeito da contagem da pontuação

deste

critério
.

Em
análise
do conjunto
normativo
que
regulamenta
o
assunto
,
nem
o
Decreto
e
nem
a Lei
possuem

nenhum

dispositivo
que
regulamenta
a
questão
,
justificando
a
utilização
da analogia.

Embora

não

haja

previsão

normativa

específica
que
respo
nda

se a
falta

justificada

deve
ser
computada
para a
apuração
do valor da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
,
o art. 58,
parágrafo

único
, da LCE 50/1998, que
dispõe

sobre
a
carreira
dos
profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso,
prevê
que
apenas
as
faltas

injustificadas

obstam
a
concessão
da
licença

prêmio
,
não

considerando
as
faltas

justificadas
com a
devida

prova
.

Se
as
faltas

justificadas

não
interferem
n
a
concessã
o da

licenç
a

prêmi
o
,

conclu
i-se
que

també
m

nã
o

repercut
e
m

n
a

apuraçã
o
da

referid
a

gratificaçã
o
.

Destaca
-se que,
não
obstante,
em

regra
, a analogia
não

possa
ser
utilizada

em

casos

envolvendo
a Fazenda Pública,
em

razão
do
Princípio
da
Legalidade

Estrita
,
vedação
a
aplicação
de Leis da
iniciativa

privada
e de outros
entres
,
esta

restrição

não
impede a
aplicação
da analogia do
presente

caso
, pois
foi

utilizada
a
própria
lei que
regulamenta

os

profissionais
da
educação

básica
de Mato Grosso.

Em
casos

excepcionais

como

este
, o STJ
já

permitiu
a
utilização

da analogia

em

casos

envolvendo
a Fazenda Pública:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO

DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI

MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE
CADA

CASO.
PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.
Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8 .112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30de setembro de 2009).
2 .
A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
22.11.2010; e RMS 15.328/RN,
Rel
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe

2.3.2009 .
3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso
del

icenças
aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
19 .5.2008. 4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no
art
. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado deforma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (
AgRg
no REsp 1.201.626/RN,
Rel.Min
. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe
14.2.2011).
5 .
No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido.” (STJ - RMS: 34630 AC 2011/0131843-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2011).

Portanto
,
considerando
que as
faltas

comprovadamente
justificadas

não

interferem
no

cômputo
da
Gratificaçã
o

Anua
l
de

Eficiênci
a
e

Resultad
o

e
m

questã
o
,

é procedente
a

pretensã
o

autora
l
, devendo ser mantida a sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10
%

s
obre

o valor da
c
ondenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025